Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726086-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC RODRIGUES GUIMARAES MACHADO AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 28793094. O requerimento de suspensão formulado refoge ao objeto do presente recurso e deve ser efetuado perante o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator